Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



 



    Trata-se de pedido de Tutela de Urgência apresentado por ACPL na qual assenta, em síntese:



    “De tempos em tempos, os adversários políticos do ora Requerente vêm promovendo uma sistemática campanha de ataque à sua honra e à sua dignidade, insistindo na falsa e gravíssima acusação da prática do crime de violência, em relação ao qual já foi absolvido no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em decisão transitada em julgado há mais de dez anos. 



    Mais recentemente, para além das gravíssimas, inaceitáveis e ofensivas acusações já rejeitadas por este e. STF, acrescentou-se uma nova e ainda mais infame e ofensiva imputação, qual seja, a de que este Parlamentar seria um “estuprador”, fato lastimável que teria ocorrido no mesmo contexto da inverídica “agressão”, já afastada por este E. STF há uma década. 



    Essa sucessiva prática, reiterada, repetida, tem motivado o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, todas elas com liminares deferidas nas instâncias originárias, para a remoção de conteúdo.



    […]



    A decisão que conferiu o efeito suspensivo nos autos do AGI nº 0737212-42.2023.8.07.0000 é justamente o objeto da reclamação ora em trânsito perante esta Casa, já com maioria formada, RECONHECENDO-SE O CLARÍSSIMO EXCESSO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. 



    No entanto, HÁ UM NOVO MOVIMENTO EM CURSO, claramente coordenado e orgânico, de nova replicagem, de forma circular, desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, a partir do perfil Amandinha (“@mandsfra2” – URL: https://x.com/mandsfra2), com alcance considerável na plataforma “X”: 



    […]



    Até o presente momento, às 12hs, do dia 13.06.2024, JÁ FORAM IDENTIFICADAS QUASE 3 MIL REPOSTAGENS, o que revela um movimento orgânico, encadeado, de divulgação de NOTÍCIA MENTIROSA — porque evidentemente CONTRÁRIA AO QUE CONSTA NA DECISÃO TRANSITADA E JULGADA — e altamente ofensiva, com claríssimo propósito de desestabilizar não apenas a figura política deste parlamentar, mas também de atingir o exercício da elevada função de Presidência da Câmara dos Deputados. 



    O conteúdo falso e ofensivo novamente bombardeado em rede é idêntico ao objeto da presente reclamação, já com maioria formada no sentido do reconhecimento do abuso e do excesso. 



    O deliberado processo de “viralização” de conteúdo se acha em curso, com repostagens rápidas por perfis de expressivo alcance, numa rede orgânica de desinformação a demandar rápida intervenção judicial, para atenuar as irreversíveis consequências danosas da circulação de conteúdo falso, altamente ofensivo e estrategicamente “requentado” em momentos políticos específicos, com o inaceitável propósito de interferir no próprio exercício político do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.”



    Ao final, requer, liminarmente:



    “COM TODA URGÊNCIA, a imediata determinação para a remoção do conteúdo ofensivo, que se acha hospedado nas seguintes URLs: 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214522939654585 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214667341037940 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214753638920600 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214835817865655 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214935357178010 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801215019062788533 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801215111656292381 



    Por fim, considerados os fortes indícios de movimento orgânico e coordenado de rápida disseminação de notícia falsa e altamente ofensiva, com lamentáveis propósitos também políticos, pede-se a imediata suspensão do perfil “@mandsfra2” na rede social “X” (URL: https://x.com/mandsfra2).”



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Na presente Reclamação foi proferida decisão negando seguimento à Ação, mantendo decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual concedeu a tutela para, entre outras providências, “determinar que o agravado CENTRO DE JORNALISMO INVESTIGATIVO remova temporariamente do seu portal de internet o conteúdo publicado na URL indicada na petição recursal”. 



    O prolator do ato reclamado assentou:



    “Nesse passo, em sede de análise perfunctória, é possível concluir que a questão aqui discutida é idêntica àquela verificada nos autos do processo n. 0727001-41.2023.8.07.0001, não se vislumbrando motivos a recomendar tratamento diferente daquele que lá recebeu, motivo pelo qual peço vênia para utilizar os mesmos fundamentos nas presentes razões de decidir, in verbis: 



    ‘No conflito aparente entre direitos dessa envergadura, deve ser realizado um juízo de ponderação, levando-se em consideração o tipo de manifestação emanada, a natureza crítica, caluniosa, injuriosa ou difamatória da divulgação, bem como as pessoas envolvidas e o contexto em que as palavras foram proferidas. 



    [...]



    Todavia, no caso em análise, o conteúdo da matéria jornalística publicada se refere a relato de Jullyene relativo a um suposto crime de estupro que teria ocorrido no mesmo dia dos fatos que foram apurados na ação penal 869 (id 163613412). Naquele processo, o autor foi absolvido do crime de lesão corporal a ele imputado e, em juízo, Jullyene afirmou que no referido dia não houve nenhum contato físico entre os dois e que somente fez a denúncia na polícia por vingança. As demais testemunhas ouvidas em juízo também negaram qualquer agressão praticada pelo autor contra Jullyene. 



    Diante da absolvição do autor, com trânsito em julgado, apoiada no próprio relato da vítima, onde ela afirma que não foi agredida pelo autor no dia 6 de novembro de 2006, deve ser reconhecida que a matéria jornalística traz relato inverídico e gera, injustamente, danos à honra e imagem do autor, notadamente porque se trata de pessoa pública. 



    Portanto, em juízo de ponderação de valores protegidos constitucionalmente, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito do autor à remoção da matéria dos meios de veiculação, tendo em vista os danos à sua honra e imagem.”



    No pedido de Tutela incidental, por sua vez, a parte interessada, conforme anteriormente relatado, aduz que:



    “Mais recentemente, para além das gravíssimas, inaceitáveis e ofensivas acusações já rejeitadas por este e. STF, acrescentou-se uma nova e ainda mais infame e ofensiva imputação, qual seja, a de que este Parlamentar seria um “estuprador”, fato lastimável que teria ocorrido no mesmo contexto da inverídica “agressão”, já afastada por este E. STF há uma década. 



    Essa sucessiva prática, reiterada, repetida, tem motivado o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, todas elas com liminares deferidas nas instâncias originárias, para a remoção de conteúdo.”



    Em síntese, embora mantida a decisão que determinou a remoção imediata das notícias vexatórias por esta CORTE, se vê um movimento ordenado de propagação de conteúdo análogo. 



    Ora, como já assentei, Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Por outro lado, a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Ou seja, embora todas as opiniões existentes sejam possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72), isso não se aplica àquelas que constituam ilícitos.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    Assim, em juízo de cognição sumária, se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal).



    Diante de todo o exposto, DEFIRO:



    1) O pedido de HABILITAÇÃO de ACPL como interessado nos presentes autos;



    2) A Tutela Provisória Incidental formulado para que a empresa X BRASIL INTERNET LTDA., no prazo máximo de 2 (duas) horas, proceda ao bloqueio do canal/perfil/conta “@mandsfra2”, com IMEDIATA remoção do conteúdo constante dos seguintes URLs, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais):



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214522939654585 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214667341037940 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214753638920600 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214835817865655 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801214935357178010 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801215019062788533 



    · https://x.com/mandsfra2/status/1801215111656292381 



    DETERMINO, ainda, a REMOÇÃO, no prazo máximo de 2 (duas) horas, de qualquer postagem com conteúdo veiculando matéria idêntica a dos URLs acima mencionados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por URL, a empresa X BRASIL INTERNET LTDA. e ao titular da URL.



    Intime-se, IMEDIATAMENTE, inclusive por meios eletrônicos X BRASIL INTERNET LTDA.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente